Tribunal: STF
Processo: RE 1057209
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.



    É legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32, do CTN.



    As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a título oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no § 3º, do citado artigo.



    Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 2, p. 135).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 154).



    3. No presente recurso extraordinário (e-doc. 2, p. 218-235), interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 21, inc. XII, al. “b”, 22, inc. IV, 37, caput e inc. XXI, 145, § 1º, 150, inc. VI, al. “a”, 154, inc. I, 156, inc. I, por fim, art. 173, § 1º, inc. II e § 2º e ss., todos da Constituição da República. Alega que, no caso em análise, a serventia do imóvel é abrigar linha de transmissão, de modo que seu uso é do serviço público, por conseguinte, de seu titular, a União, pois é “o ente federado que tem o poder para imprimir destinação ao bem, que permanece sob seu poder, seja quem for o concessionário” (e-doc. , assim, sustenta que “permitir a tributação da posse ou domínio útil sem que exista a propriedade significa aceitar a ampliação da competência municipal”. Sustenta que, o fato de prestar “serviço público essencial de competência da União” e de não ser “proprietária do imóvel em tela, faz-se necessária a aplicação de imunidade para afastar a cobrança do IPTU” (e-doc. 2, p. 232). Requer a reforma do acórdão recorrido, para afastar a cobrança de IPTU.



    4. A decisão de admissibilidade ficou assim fundamentada (e-doc. 2, p. 307):



    “Mostra-se plausível a tese defendida nas razões recursais no sentido de que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República se aplica a concessionária de serviços públicos, organizada na forma de sociedade de economia mista, como é o caso da recorrente.



    Registre-se que, embora o STF já tenha reconhecido a repercussão geral de tal matéria, há divergência no âmbito daquele Tribunal quanto ao paradigma aplicável ao caso dos autos, uma vez que, para os fins do art. 543-B do CPC, indica-se ora o RE nº 594.015/SP (Tema nº 385), ora o RE nº 600.867/SP (Tema nº 508), razão pela qual a questão deve ser submetida à análise do Tribunal ad quem.”



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu acórdão assim ementado (e-doc. 21): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 



    O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 600.867/5P, em sede de repercussão geral (Tema n° 508), que reconhece que, "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". 



    Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.”



    É o relatório.



    Decido.



    6. Considerando Cemig como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese do RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator